Tribunal: TJSP
Processo: 1025651-74.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Indenização por perdas e danos. Serviços odontológicos. Ação ajuizada em face do dentista, por má execução do tratamento. Responsabilidade civil do art. 951 do CC. Competência recursal de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a). Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso I.24. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.